Tribunal: TJES
Processo: 0001478-32.2014.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001478-32.2014.8.08.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: AZUL SEGURO AUTO e outros
APELADO: ERDENEVES MOREIRA BERNARDO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator - Sessão dia 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001478-32.2014.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: AZUL SEGURO AUTO
APELANTE: ANTONIO GOMES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
Advogado do(a) APELANTE: EUDES DOS SANTOS CERQUEIRA - ES18936-A
APELADO: ERDENEVES MOREIRA BERNARDO

Advogado do(a) APELADO: ANDERSON GUTEMBERG COSTA - ES7653-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 508/511 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, para o fim de condenar Antônio Gomes dos Santos e a Azul Auto Seguro, solidariamente, ao pagamento de:
i)
indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.983,00 (mil novecentos e oitenta e três reais);
ii)
pensão mensal no valor de 01 (um) salário mínimo até a apelada completar 75 (setenta e cinco) anos de idade;
iii)
indenização por danos e morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
iv)
indenização por danos estéticos, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante do pedido inicial, bem como das razões articuladas nos recursos, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar a existência de culpa no acidente de trânsito envolvendo as partes, assim como: i) comprovação de eventuais danos materiais, morais e estéticos, ii) direito ao recebimento de pensão e iii) cobertura securitária inerentes às indenizações por danos morais e estéticos.

Do que pode ser extraído do conjunto probatório, o sinistro ocorreu por culpa do apelante
Antônio Gomes dos Santos
, tendo em vista que, ao efetuar conversão à esquerda em via de mão dupla, não adotou as cautelas necessárias para tanto, a fim de evitar o acidente que culminou com a queda da apelada,
Erdeneves Moreira Bernardo
,
na condução de motocicleta que vinha no mesmo sentido, em flagrante violação 37, do CTB, que assim prevê:

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem,
o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança
.

Ressalto que a conclusão que ora alcanço se dá em razão das fotos juntadas aos autos (que demonstram a existência de local para a conversão, assim como de acostamento), das declarações contidas no Boletim de Acidente de Trânsito e dos depoimentos colhidos em audiência, cujos termos indicam que o apelante não aguardou no acostamento para fazer a conversão à esquerda, mas efetuou a conversão que cruzou as pistas diretamente da via principal.

Ressalto, outrossim, que não existem provas capazes de configurar a culpa exclusiva ou concorrente da apelada, bem como eventual excludente de responsabilidade civil.

No que diz respeito aos danos materiais, adoto como premissa para a fixação da competente indenização: efetiva comprovação de prejuízo patrimonial, nexo causal direto ou indireto com o acidente de trânsito e as sequelas dele decorrentes; o princípio da integral reparação do dano, insculpido no art. 944, do Código Civil.
[1]

Do exame dos documentos apresentados pela apelada, é possível constar que se desincumbiu do seu ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que os comprovantes de pagamento guardam relação com os danos suportados (medicamentos, exames, consultas médicas, equipamentos de saúde, transporte, partes da motocicleta etc).

No que se refere ao pedido de pensionamento, a norma do art. 950, do Código Civil determina que:
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento segundo o qual, é
devido o pensionamento vitalício pela diminuição da capacidade laborativa decorrente das sequelas irreversíveis, mesmo estando a vítima, em tese, capacitada para exercer alguma atividade laboral, pois a experiência comum revela que o portador de limitações físicas tem maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, além da necessidade de despender maior sacrifício no desempenho do trabalho.
[2]

Quanto às sequelas suportadas pela apelada em razão do acidente de trânsito, o laudo pericial é conclusivo no sentido de que a capacidade laboral para o desenvolvimento das atividades anteriormente exercidas, trabalhadora rural, pode ser considerada como 100% reduzida, não havendo possibilidade de tratamento para o retorno ao estado anterior, vejamos:

Não há possibilidade terapêutica que proporcione retorno ao estado de normalidade anterior ao acidente
. O tratamento se refere aquele que proporcione alivio da dor, pois os movimentos, tal como eram realizados jamais serão recuperados. As novas fotos anexadas demonstram a redução do arco de movimentos

Em que pese haver redução dos movimentos do ombro direito, a capacidade laboral para o desenvolvimento das atividades anteriormente executadas, de trabalhadora rural, pode ser considerada como
reduzida em 100%
, tendo em vista a necessidade de esforço e a execução de movimentos repetitivos de forma habitual e permanente. Que seja lembrado que os movimentos demostrados agora, são executadas em seu limite máximo e que a dor sempre presente seja exacerbada.

Conforme dito acima, não há possibilidade terapêutica que proporcione retorno ao estado de normalidade anterior ao acidente. O tratamento indicado se refere aquele que proporcione uma melhoria de qualidade de vida a autora, fazendo que a dor seja mitigada.

Dessa maneira, tendo em vista que a debilidade é permanente, e acompanhará a vítima até o final de sua vida, correta a fixação de pensão no importe de um salário mínimo com data final levando em consideração a expectativa de vida da apelada.

Nesse mesmo sentido já se manifestou esse Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

(REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Nesse caminho, a prova do dano moral emerge à feição de uma presunção natural das sequelas suportadas pela vítima em razão do acidente, fatos capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, de igual modo, tenho que a sentença não merece ser reformada, tendo em vista que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional, considerando que o bem jurídico ofendido, cujos efeitos repercutiram tanto na vida pessoal quanto profissional da vítima, e se encontra alinhado ao aplicado pela jurisprudência do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

Quanto aos danos morais, ressalta-se que consoante a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça, recomenda-se que o julgador se paute pela equidade, levando em conta as circunstâncias do caso. Neste ínterim, em razão da necessária proporcionalidade e razoabilidade em relação a situação vivenciada pela vítima do evento, da capacidade econômica das partes, bem como do caráter educativo na fixação do dano, bem como para evitar o enriquecimento sem causa por parte do autor, entendo que afigura-se razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 24110304110, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/08/2017, Data da Publicação no Diário: 22/08/2017)

Por derradeiro, correto o reconhecimento dos danos estéticos e o arbitramento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que em observância aos princípios do contraditório e da proporcionalidade, além de se mostrar em consonância com a conclusão pericial, no sentido de
que há visível dano estético, por redução do arco de movimentos do ombro direito
, e com as fotografia, que apontam a existência de cicatrizes e desfiguração do membro.

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação do apelante Gilson Fraga Alves.

No que se refere à responsabilidade da apelante Azul Seguro Auto pelo pagamento das indenizações por danos morais e estéticos, considerando a existência de cláusula contratual expressa de exclusão, inclusive destacada na própria apólice, entendo pelo provimento do seu recurso.

Dispõe o art. 760, do Código Civil, que a
apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

Prevê a súmula nº 402, do c. STJ que,
o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)

Conforme indicado, o contrato de seguro foi expresso em sua cláusula 10.3, item
k
, ao excluir a cobertura nas hipóteses de danos morais e estéticos, vejamos:

10.3. Além dos itens mencionados em 10.1 constituem prejuízos não indenizáveis pela Seguradora, especificamente para o seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros as perdas/danos decorrentes ou causados por, bem como suas consequências:

k. danos morais e estéticos - pela natureza compensatória, não se encontram cobertas pela presente apólice as indenizações por DANOS MORAIS e ESTÉTICOS, decorrentes de acidente, no qual esteja o Segurado obrigado a pagar, sejam elas provenientes de ação judicial ou extrajudicial, bem como nos casos de acordo amigável.

Neste sentido também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS ESTÉTICOS. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. SÚMULA N. 402/STJ. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO NESSE PONTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência deste Tribunal Superior, inclusive consolidada na Súmula n. 402/STJ, por analogia, é no sentido de que, nos contratos de seguro, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais - leia-se aqui no caso como "danos estéticos" - apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.969.692/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por Antônio Gomes dos Santos e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 15%, observada a gratuidade da justiça a que possui direito, tendo em vista a declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos que indiquem o contrário.

Por derradeiro,
CONHEÇO
do recurso interposto por Azul Seguro Auto e a ele
DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação da seguradora ao pagamento das indenizações por danos morais e estéticos, mantenho a condenação ao pagamento dos honorários, diante da sucumbência mínima, haja vista que o valor da indenização dos danos materiais superam em muito as demais indenizações.

É como voto.

1

[1]
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

2

[2]
(REsp 903.258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO IRREGULAR. ART. 37, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIRMADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEBILIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE LABORAL. PENSÃO MENSAL. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SEGURADORA. EXCLUSÃO EXPRESSA DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DE ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS, CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AZUL SEGURO AUTO, CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Do que pode ser extraído do conjunto probatório, o sinistro ocorreu por culpa do apelante
Antônio Gomes dos Santos
, tendo em vista que, ao efetuar conversão à esquerda em via de mão dupla, não adotou as cautelas necessárias para tanto, a fim de evitar o acidente que culminou com a queda da apelada,
Erdeneves Moreira Bernardo
,
na condução de motocicleta que vinha no mesmo sentido, em flagrante violação 37, do CTB.
2.
Ressalto que a conclusão que ora alcanço se dá em razão das fotos juntadas aos autos (que demonstram a existência de local para a conversão, assim como de acostamento), das declarações contidas no Boletim de Acidente de Trânsito e dos depoimentos colhidos em audiência, cujos termos indicam que o apelante não aguardou no acostamento para fazer a conversão à esquerda, mas efetuou a conversão que cruzou as pistas diretamente da via principal. Ressalto, outrossim, que não existem provas capaz de configurar a culpa exclusiva ou concorrente da apelada, bem como eventual excludente de responsabilidade civil.
2.
No que diz respeito aos danos materiais, adoto como premissa para a fixação da competente indenização: efetiva comprovação de prejuízo patrimonial, nexo causal direto ou indireto com o acidente de trânsito e as sequelas dele decorrentes; o princípio da integral reparação do dano, insculpido no art. 944, do Código Civil.
3.
Do exame dos documentos apresentados pela apelada, é possível constar que se desincumbiu do seu ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC, na medida que os comprovantes de pagamento guardam relação com os danos suportados (medicamentos, exames, consultas médicas, equipamentos de saúde, transporte, partes da motocicleta etc).
4.
No que se refere ao pedido de pensionamento, a norma do art. 950, do Código Civil determina que:
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
Nesse sentido, o STJ firmou entendimento segundo o qual, é
devido o pensionamento vitalício pela diminuição da capacidade laborativa decorrente das sequelas irreversíveis, mesmo estando a vítima, em tese, capacitada para exercer alguma atividade laboral, pois a experiência comum revela que o portador de limitações físicas tem maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, além da necessidade de despender maior sacrifício no desempenho do trabalho.

5.
Quanto às sequelas suportadas pela apelada em razão do acidente de trânsito, o laudo pericial é conclusivo no sentido de que a capacidade laboral para o desenvolvimento das atividades anteriormente exercidas, trabalhadora rural, pode ser considerada como 100% reduzida, não havendo possibilidade de tratamento para o retorno ao estado anterior. Dessa maneira, tendo em vista que a debilidade é permanente, e acompanhará a vítima até o final de sua vida, correta a fixação de pensão no importe de um salário mínimo com data final levando em consideração a expectativa de vida da apelada.
6.
Nesse caminho, a prova do dano moral emerge à feição de uma presunção natural das sequelas suportadas pela vítima em razão do acidente, fatos capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. Acerca do valor da condenação, de igual modo, tenho que a sentença não merece ser reformada, tendo em vista que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional, considerando que o bem jurídico ofendido, cujos efeitos repercutiram tanto na vida pessoal quanto profissional da vítima, e se encontra alinhado ao aplicado pela jurisprudência do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7.
Por derradeiro, correto o reconhecimento dos danos estéticos e o arbitramento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que em observância aos princípios do contraditório e da proporcionalidade, além de se mostrar em consonância com a conclusão pericial, no sentido de
que há visível dano estético, por redução do arco de movimentos do ombro direito
, e com as fotografia, que apontam a existência de cicatrizes e desfiguração do membro.
8.
Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação do apelante Gilson Fraga Alves.
9.
No que se refere à responsabilidade da apelante Azul Seguro Auto pelo pagamento das indenizações por danos morais e estéticos, considerando a existência de cláusula contratual expressa de exclusão, inclusive destacada na própria apólice, entendo pelo provimento do seu recurso.
10.
Dispõe o art. 760, do Código Civil, que a
apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.
Prevê a súmula nº 402, do c. STJ que,
o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009). Conforme indicado, o contrato de seguro foi expresso em sua cláusula 10.3, item
k
, ao excluir a cobertura nas hipóteses de danos morais e estéticos.
11.
Recurso de Antônio Gomes dos Santos, conhecido e desprovido. Recurso de Azul Seguro Auto, conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Antônio Gomes dos Santos e conhecer e dar provimento ao recurso de Azul Seguro Auto, nos termos do voto do Relator.